Tribunal: TJMT
Processo: 1053204-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMENTA:
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA - PARTE AUTORA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é medida cabível, em princípio, quando há existência flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca de irregularidades no título executivo, inclusive falsidade, aptas a ensejar a sua nulidade com a consequente extinção da demanda.
2. Não há prazo peremptório estipulado para que a exceção de pré-executividade seja oposta nos autos da execução fiscal, podendo ser apresentada a qualquer momento da tramitação do processual, até a extinção do executivo.
3. Na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade, a extinção da execução fiscal, após a citação do devedor e apresentação da defesa, enseja a condenação para parte exequente nos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053204-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE, AO RECURSO PARA ADMITIR A EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE, E NO MERITO ACOLHE-LA PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, E EM CONSEQUENCIA, FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM VINTE POR CENTO (20%) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é medida cabível,
em princípio, quando há existência flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca de irregularidades no título executivo, inclusive falsidade, aptas a ensejar a sua nulidade com a consequente extinção da demanda.

2. Não há prazo peremptório estipulado para que a exceção de pré-executividade seja oposta nos autos da execução fiscal, podendo ser apresentada a qualquer momento da tramitação do processual, até a extinção do executivo.

3. Na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade, a extinção da execução fiscal, após a citação do devedor e apresentação da defesa, enseja a condenação para parte exequente nos ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1053204-69.2019.8.11.0041, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, inadmitiu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora apelante, e julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 144072158):

“
Relatados.

Fundamento e Decido

O processo encontra-se devidamente constituído, nos termos do ordenamento jurídico nacional, especialmente quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que é admissível exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, tendo sumulado a questão da seguinte forma,
verbis
:

SÚMULA STJ 393: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não
demandem dilação probatória.”

Todavia, a presente Exceção não demonstra ser tempestiva, uma vez que a
petição inicial data de 14/11/2019
, o despacho de citação de 26/11/2019, e nos expedientes, verifica-se que o prazo para a manifestação da executada
findou-se em 19/12/2019
, inclusive antes do início do recesso forense, mas que a
defesa da executada foi apresentada somente em 22/06/2020
.

Nesse passo, conclui-se que a
Exceção de Pré-executividade segue inadmitida, por intempestividade
.

Ainda, verifica-se, consoante o requerimento do exequente, id 36949050, que a dívida objeto da execução fora adimplida no âmbito administrativo.

Destarte, observando-se que a satisfação do débito não decorreu da atuação do feito executório,
extingue-se a execução com base no art. 924, III, do CPC,
determinando-se o cancelamento da CDA 1753552.

Processo livre de custas processuais e, no caso, de honorários advocatícios, dada a inadmissão da Exceção de Pré-executividade (art. 26 da Lei n. 6.830/80).

Decorrido o prazo recursal, ao arquivo, com as baixas de estilo.

P.I.C.

(assinado eletronicamente)

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juíza de Direito (Regime de Exceção)”.

Aduz a parte apelante, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, pois, segundo entende, o juízo
a quo
deixou de apreciar os pedidos contidos na exceção de pré-executividade, por considera-la intempestiva.

Afirma que
“
não há que se falar em prazo para admissão de matéria que pode ser analisada a qualquer tempo, seja de ofício ou a requerimento da parte”.

Esclarece, ainda, que,
“inobstante a decisão de intempestividade, o douto juízo de primeiro grau conheceu da matéria arguida pela executada/recorrente na exceção de pré-executividade, que versou sobre a nulidade do título executivo”.

Informa, também, que a parte exequente, ora apelada, “
ajuizou duas ações de execução fiscal idênticas, com o mesmo teor e objeto, referente ao ISSQN”.

Assevera que,
“comprovada a quitação administrativa do crédito tributário e a sua cobrança, por duas vezes, na via judicial, inquestionável a condenação do exequente/recorrido ao pagamento em dobro do valor executado, merecendo reforma a decisão hostilizada para aplicação do comando do art. 940 do CC”.

Salienta quanto à necessidade de condenação da parte exequente, ora apelada, ao pagamento dos honorários de sucumbência, em atenção ao principio da causalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, no sentido de:

“(iii).1 - acolher a tempestividade e julgar procedente a exceção de préexecutividade acerca da matéria de ordem pública conhecível de ofício a qualquer momento, conforme Súmula 393 do STJ;

(iii).2 – declarar extinta a execução nos moldes do at. 924, II do CPC e condenar o recorrido a restituir em dobro o valor executado, conforme determina o artigo 940 do CC, vez que demonstrada a vontade deliberada de cobrar por dívida já paga no Id. 33734632, extraindo-se daí a má-fé do Município de Cuiabá;

(iii). 3 – condenar o Município recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da recorrente, que está a advogar em causa própria, em atenção ao princípio da causalidade”.

Contrarrazões apresentadas pela parte adversa, requerendo o não provimento do recurso, a manutenção da sentença e a condenação da parte recorrente ao pagamento do ônus sucumbencial recursal (ID. 144072172).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao que dispõe a Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
recurso de apelação cível interposto por ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1053204-69.2019.8.11.0041, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, inadmitiu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora apelante, por considerá-la intempestiva.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 14.11.2019, foi ajuizada a presente ação de execução fiscal, em desfavor da parte apelante, visando ao recebimento de crédito tributário
decorrente da ausência de recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R$ 2.092,92 (dois mil e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a citação da parte executada (ID. 144071249), a qual, citada, apresentou exceção de pré-executividade, por via da qual afirmou que o município exequente ajuizou 02 (duas) ações de execução fiscal idênticas, relativas ao mesmo débito tributário, oportunidade na qual pleiteou, também, a repetição do indébito e, consequentemente, a extinção da demanda, com a condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais (ID. 144072150).

Na sequência, a Fazenda Pública postulou pela extinção da ação, com fulcro no artigo 924, III, do Código Processual Civil,. ante o pagamento administrativo do valor cobrado nesta demanda executiva (ID. 144072155).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia em 11.02.2021, a qual inadmitiu a exceção de pré-executividade, por considerá-la intempestiva e extinguiu a execução, nos termos no art. 924, III, do CPC, sem condenação em custas e honorários.

Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos e rejeitados (ID. 144072163).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que a razão assiste, em parte, à parte apelante.

A
exceção de pré-executividade é um meio de defesa cabível, a princípio, quando há, no processo executivo, flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca irregularidade no título executivo, apta a ensejar a sua nulidade, com a consequente extinção da demanda.

No caso
sub examen
, por via da mencionada peça defensiva, a parte executada, ora apelante, arguiu a nulidade do titulo executivo, sustentando a inexigibilidade do crédito tributário, pois, segundo demonstrou, a parte exequente já havia distribuído outro feito executivo, que tramitou sob o n.o 1055749-15.2019.811.0041, referente à mesma CDA objeto desta ação, de n.o 1753552, no valor de R$ 2.092,92 (dois mil e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).

Constata-se, portanto, que, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual pode ser suscitada a qualquer momento e grau de jurisdição, bem como ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, não há que ser falar em intempestividade.

Importante ressaltar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser
"possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória" (STJ, 2 Turma, REsp 1285945/RO, rei. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.10.2011)”.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - INEXISTÊNCIA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. - A exceção de pré-executividade, por comportar apenas matéria de ordem pública, não possui prazo legalmente previsto e, portanto, pode ser oposta a qualquer momento - O contrato de compra e venda de bens móveis pode ser considerado como título executivo hábil a embasar uma ação de execução, porquanto está assinado pelas partes e por duas testemunhas, se enquadrando na hipótese prevista no inciso III do artigo 784 do novo CPC.

(TJ-MG - AC: 10024111968319001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 11/05/2018)

Do mesmo modo, é fato incontroverso que o valor exequendo foi quitado, haja vista a parte exequente, ora apelada, ter se pronunciado nos autos, limitando-se a requerer a extinção da ação, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, em razão do pagamento.

Logo, a supramencionada exceção de pré-executividade deve ser conhecida, pois, como exposto alhures, não há prazo peremptório para se conhecer e se decidir acerca de matérias de ordem pública e, como consequência lógica, a peça processual em questão pode ser apresentada em qualquer momento da tramitação processual, até o trânsito em julgado da sentença.

Quanto ao pleito de repetição de indébito, de acordo com o que já explicitado em linhas anteriores,
a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, não se revelando, portanto, meio adequado para o executado postular repetição de indébito.

A propósito, é esse também o entendimento desse Tribunal de Justiça, consoante se infere dos julgados a seguir transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – VALIDADE DA CDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, § 5o, DA LEI No 6.830/80 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade há de ser admitida nas hipóteses em que o executado alega matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo Juiz e desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório, o que não é o caso dos autos
.” (N.U 1012325-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).
(Grifou-se)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.013, § 3o, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. DA APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Possibilidade de, em grau de recurso, enfrentar as questões pendentes, estando o processo apto para julgamento. Inteligência do disposto no artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil. DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A exceção de pré-executividade tem cabimento tão-somente em situações excepcionais e restritas a matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício, ou, ainda, em se tratando de flagrante e evidente nulidade do título, cujo reconhecimento independe de contraditório ou de dilação probatória. Versando a controvérsia pendente acerca de pedido de repetição do indébito, questão que extrapola os limites passíveis de discussão em sede de exceção de pré-executividade, impõe-se a rejeição do incidente apresentado no ponto. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A exceção de pré-executividade admite o arbitramento de verba honorária quando seu acolhimento extinguir de forma parcial ou integral o feito executivo. Precedentes do STJ.... APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO III DO § 3o DO ARTIGO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.” ( Apelação Cível No 70074686528, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 26/10/2017).

Prosseguindo, a parte executada, ora apelante, pretende a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais a seu favor, em atenção ao principio da causalidade.

É certo que, na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade, com a extinção da execução fiscal, após a citação do devedor e a apresentação da defesa, cabível a condenação da parte exequente nos ônus da sucumbência.

Nesse sentido, aliás, reproduzem-se julgados desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o, I DO CPC – REDUÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA AO ART. 90, § 4o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de defesa, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais. Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante o cancelamento do débito executado, com a anulação da CDA administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT 10052666520218110055 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2022)”.

De acordo com a sistemática processual civil, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, nos casos em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil,
“in verbis”:

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

No presente caso, observa-se que a Fazenda Pública Municipal deu margem à oposição de defesa, ao passo que, de fato, esta foi realizada e, logo em seguida, a parte credora requereu a extinção, reconhecendo o fato de que a dívida está quitada.

Logo, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o artigo 90, do CPC, “
in verbis”
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.”

Todavia, considerando que o ente público reconheceu o pagamento do débito
, deve ser aplicada, no caso, a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC, para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios.

Frisa-se que tal entendimento é pacificado nas Câmaras de Direito Público deste Sodalício, como se vê:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO DA
CDA
APÓS A INTERPOSIÇÃO DE DEFESA – SÚMULA 153, STJ -
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
REDUÇÃO
PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4o DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA MODIFICADA
.
1. São devidos
honorários
sucumbenciais aos executados tendo em vista que a Fazendo Pública somente procedeu ao
cancelamento
da
CDA
após a apresentação de defesa e por concordar com os fundamentos apresentados.
2. “A fixação dos
honorários
advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte” (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018).
3. Para fins de
redução
dos
honorários
advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação.
4. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1002716-97.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022)”.

Com essas considerações, a sentença de primeiro grau merece ser reformada.

Pelo exposto
e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso,
para ACOLHER PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada/apelante, bem como para CONDENAR a parte recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no
quantum
equivalente a 20% (vinte por cento) sob o valor da causa, o qual deve ser reduzido pela metade, com fundamento no
§4o, do artigo 90, do CPC, totalizando, portanto, a verba honorária, em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O DES LUIZ CARLOS DA COSTA, O EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, deu provimento, em parte, ao recurso para admitir a exceção de pré-executividade e, no mérito, acolhê-la parcialmente, e em consequência, fixar os honorários advocatícios em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa, com redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença
:

[...] Todavia, a presente Exceção não demonstra ser tempestiva, uma vez que a petição inicial data de 14/11/2019, o despacho de citação de 26/11/2019, e nos expedientes, verifica-se que o prazo para a manifestação da executada findou-se em 19/12/2019, inclusive antes do início do recesso forense, mas que a defesa da executada foi apresentada somente em 22/06/2020.

Nesse passo, conclui-se que a Exceção de Pré-executividade segue inadmitida, por intempestividade.

Ainda, verifica-se, consoante o requerimento do exequente, id 36949050, que a dívida objeto da execução fora adimplida no âmbito administrativo.

Destarte, observando-se que a satisfação do débito não decorreu da atuação do feito executório, extingue-se a execução com base no art. 924, III, do CPC, determinando-se o cancelamento da CDA 1753552.

Processo livre de custas processuais e, no caso, de honorários advocatícios, dada a inadmissão da Exceção de Pré-executividade (art. 26 da Lei n. 6.830/80).

Decorrido o prazo recursal, ao arquivo, com as baixas de estilo.

P.I.C.

(assinado eletronicamente)

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juíza de Direito (Regime de Exceção) [...]. (Id. 144072158).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Assim, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a exigir sua integração ou esclarecimento, impõe-se a rejeição dos referidos embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, para, no mérito, julgá-los improcedentes, permanecendo incólume a decisão vergastada.

Intime-se.

Cumpra-se, com as providências e anotações de estilo. [...]. (Id. 144072163).

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, no montante de R$
2.840,50
: dois mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos (certidão de dívida ativa no 1950, Id. 144071247),
em que a inicial foi protocolada
na data de
14 de novembro de 2019 (Id. 144071248) e o despacho ordenatório de citação proferido em 26 de novembro do mesmo ano (Id. 144071249).

Em 22 de junho de 2020,
Ana Flávia Gonçalves de Oliveira Aquino,
opôs
exceção de pré-executividade
com fundamento na existência de duas execuções fiscais sobre o mesmo fato gerador, cujo crédito foi adimplido administrativamente (Id.

144072150).

Por conseguinte, o Município de Cuiabá,

em manifestação datada
de 17 de agosto de 2020,
requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
(Id. 144072155).

Daí decorrente,
na data de 11 de fevereiro de 2021, prolatou-se a sentença que extinguiu o processo na forma do artigo 924, III, do Código de Processo Civil, e deixou de fixar honorários advocatícios, ao fundamento de intempestividade da exceção de pré-executividade (Id. 144072158).

Quanto à admissibilidade da exceção de pré-executividade, acompanho a eminente Desembargadora Relatora, porquanto a matéria arguida com o consequente pedido de extinção se trata de questão de ordem pública, que poderia ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como declarada de ofício pelo Juízo.

Da mesma forma, acompanho a conspícua Desembargadora Relatora, em relação ao não acolhimento do pedido de repetição de indébito, visto que a exceção de pré-executividade não é meio processual adequado para a pretensão almejada.

Referente à fixação dos honorários advocatícios,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, extinta a execução em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, para condenação aos honorários advocatícios, deve ser utilizado o princípio da causalidade para solucionar a questão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017. [...] . (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1134984/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de março de 2018). [sem negrito no original]

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Quanto ao valor,
nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

De resultado, também acompanho o bem-lançado voto da eminente Relatora, no sentido de fixar os honorários advocatícios em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa (
R$
2.840,50
: dois mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta centavos
), por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido, o que não é o caso, pois a parte titular da pretensão executiva é a Fazenda Pública, portanto, autora e não ré.

Dessa forma, não há que falar em aplicação do referido artigo quando o autor da execução fiscal reconhece a procedência do pedido do réu.

[...]
O art. 90, § 4o, do CPC/2015 insere, em nosso ordenamento jurídico, medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade
, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação, o que não é a hipótese dos autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667678/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
)

em
consonância
com o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora, admitir a exceção de pré executividade, e, no mérito, acolhê-la em parte, tão somente em relação a extinção da execução fiscal, e em consequência, fixar os honorários advocatícios em vinte por cento (20%) sobre o valor da causa; e

ii
) em
desacordo
com o voto da eminente Desembargadora Relatora, afastar a aplicação do
artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023